Tribunal: TJDFT
Processo: 0714559-46.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0714559-46.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: JEANNE NOGUEIRA DA ROCHA IMPETRADO: INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO, SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por JEANNE NOGUEIRA DA ROCHA contra ato do SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL e do INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO - IADES que, com base em avaliação biopsicossocial, indeferiu a inscrição da impetrante para concorrer às vagas reservadas às pessoas com deficiência para o cargo de a Auditor Fiscal de Atividades Urbanas da Carreira Auditoria de Atividades Urbanas do Distrito Federal da Secretaria no concurso público regido pelo Edital 01/2022 – ATUB. A impetrante alega que: 1) é pessoa com deficiência por malformação congênita dos membros (punhos) e possui direito a concorrer às vagas reservada para pessoas com deficiência; 2) apresenta importante redução do comprimento da ulna com desvio compensatório do carpo (CID Q74), e sinais precoces de osteoartrose (CID M192); 3) possui Carteira Nacional de Habilitação - CNH especial por malformação congênita, pois em avaliação pela junta médica do Detran, foi submetida ao exame físico e ao teste com dinamômetro, que atestaram a diminuição gradativa de força e limitações consideradas moderadas/severas; 4) apresentou laudos de ressonância de punho direito e esquerdo, de ortopedista e traumatologista especializado, do Departamento de Trânsito do DF e CNH especial de adaptação veicular, os quais comprovam sua condição; 5) faz uso de um imobilizador de punho, apresentado na avaliação biopsicossocial, que limita o movimento das mãos e movimentação lateral dos punhos, com intuito de amenizar os efeitos e dores mais intensas; 6) enviou o requerimento específico disponível na página de acompanhamento do concurso para concorrer entre as vagas destinadas para pessoas com deficiência – PCD devidamente preenchido e assinado, cópia autenticada em cartório do documento de identidade e do cadastro de pessoa física – CPF e laudo médico; 7) se não tivesse sido eliminada para concorrer às vagas de PCD estaria na 27a posição em razão da nota alcançada; 8) com a reprovação na avaliação psicossocial, passou a ocupar a 1033a posição na classificação geral, portanto, não terá a prova discursiva corrigida. É o relatório. Decido. Verifica-se, desde logo, que o presente mandado de segurança não preenche os requisitos necessários para o deferimento da petição inicial. O mandado de segurança é instrumento jurídico constitucional destinado a proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça (art. 1o da Lei no 12.016/2009). O direito alegado deve ser comprovado de forma inequívoca, por prova documental robusta e pré-constituída, pois o procedimento especial não comporta dilação probatória. O Item 7 do edital de Edital 01/2022 – ATUB assegura 20% das vagas às pessoas com deficiência que se enquadrarem no art. 2o da Lei Federal 13.146/2015; nas categorias discriminadas nos arts. 3o e 4o do Decreto Federal 3.298/1999, com as alterações introduzidas pelo Decreto Federal 5.296/2004; no § 1o do art. 1o da Lei Federal 12.764/2012 (Transtorno do Espectro Autista); nos arts. 3o e 5o da Lei Distrital 4.317/2009; no § 6o do art. 8o da Lei Distrital 4.949/2012, observados os dispositivos da Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência e seu Protocolo Facultativo, ratificados pelo Decreto Federal 6.949/2009 e da Lei 14.126/2021. O artigo 2o do Estatuto das Pessoas com Deficiência (Lei 13.146/2015) considera pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física que, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. O artigo 3o do Decreto Federal 3.298/1999 conceitua deficiência permanente como “aquela que ocorreu ou se estabilizou durante um período de tempo suficiente para não permitir recuperação ou ter probabilidade de que se altere, apesar de novos tratamentos”. Já a incapacidade é conceituada como “uma redução efetiva e acentuada da capacidade de integração social, com necessidade de equipamentos, adaptações, meios ou recursos especiais para que a pessoa portadora de deficiência possa receber ou transmitir informações necessárias ao seu bem-estar pessoal e ao desempenho de função ou atividade a ser exercida”. O artigo 4o do mesmo Decreto conceitua deficiência física como “alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do corpo humano, acarretando o comprometimento da função física, apresentando-se sob a forma de paraplegia, paraparesia, monoplegia, monoparesia, tetraplegia, tetraparesia, triplegia, triparesia, hemiplegia, hemiparesia, ostomia, amputação ou ausência de membro, paralisia cerebral, nanismo, membros com deformidade congênita ou adquirida, exceto as deformidades estéticas e as que não produzam dificuldades para o desempenho de funções”. Na hipótese, a impetrante alega que é pessoa com deficiência por malformação congênita dos membros (punhos) e tem direito a concorrer as vagas reservadas à PCD. Porém, foi eliminada para concorrer às vagas de PCD pois não foi aprovada na perícia médica da fase de avaliação psicossocial. Os atos praticados pela Administração Pública gozam de presunção de legitimidade e veracidade. O mérito administrativo, em regra, não deve sofrer ingerência do Poder Judiciário. As presunções, no entanto, são relativas e admitem prova em contrário, caso o interessado demonstre que o ato foi eivado por ilegalidade. Na via do mandado de segurança, a prova deve ser inequívoca e pré-constituída. Registre-se, ilustrativamente, julgado do Superior Tribunal de Justiça sobre o assunto: “MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. COMPOSIÇÃO DA COMISSÃO PROCESSANTE. ALEGAÇÃO DE PRESENÇA DE SERVIDORES NÃO ESTÁVEIS. NÃO COMPROVAÇÃO. PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. ORDEM DENEGADA. (...) A notória impossibilidade de dilação probatória, quando já em curso a ação mandamental, inviabiliza o acolhimento das alegações não suportadas em provas documentais inequívocas, apresentadas já com a exordial, ou com as informações oportunamente prestadas pela autoridade impetrada" (AgInt no RMS 58.405/SP, Rel. Min. SÉRGIO KUKINA, Primeira Turma, DJe de 22/03/2019). 4. - Ademais, gozam os atos administrativos de presunção de legitimidade e legalidade, atributos que, embora não se mostrem absolutos, não podem ser afastados senão mediante prova robusta a ser apresentada por quem os contesta, de onde não prosperar o esforço do impetrante para colocar em dúvida, sem prova documental convincente, a validade da avaliação de desempenho que conferiu estabilidade aos servidores designados para compor a Comissão do Processo Administrativo Disciplinar. 5. - Ordem denegada. (MS no 23.845/DF, Relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, julgado em 23/10/2019, DJe de 4/11/2019.)”- grifou-se Apesar da declaração da autora ser portadora de deficiência, a perícia médica não reconheceu a condição. Para adentrar ao mérito das conclusões dos integrantes da banca e verificar se houve erro em sua avaliação, seria necessária dilação probatória, o que não se admite na via mandamental. Desse modo, ausentes os requisitos legais do mandado de segurança, o indeferimento da inicial, no caso em comento, é medida que se impõe. INDEFIRO liminarmente a inicial e extingo o presente mandamus sem resolução do mérito, com fundamento no art. 10, caput, da Lei 12.016/2009 c/c o artigo 485, inciso I, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 19 de abril de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator